Tribunal: TJDFT
Processo: 0750444-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750444-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DJB ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI AGRAVADO: HUGO FRANCO RODRIGUES D E S P A C H O Nas contrarrazões (ID 22345533), a parte agravada HUGO FRANCO RODRIGUES suscita preliminar pleiteando o não conhecimento do recurso. Aduz que o agravante busca rever decisão já preclusa. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante DJB ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar suscitada. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator